Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729607-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: IGOR PEDROSO DOS SANTOS DESPACHO Analisados os autos deste Agravo de Instrumento, não foi localizada a comprovação do pagamento do preparo no ato da interposição do recurso (art. 1.007, caput, Código de Processo Civil – CPC). Destaco que a guia e o comprovante de pagamento juntados conforme ID 49260803 não estão vinculadas ao preparo recursal. Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, recolher e comprovar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do CPC. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator